Tribunal: TJBA
Processo: 8148126-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8148126-32.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: VALDEMIR AZEVEDO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): EDVALDO EGIDIO DE SOUZA, EDVALDO BARBOSA DE SOUZA, JULIANA MOTA PIRES FERREIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s): JULIANA MOTA PIRES FERREIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, EDVALDO EGIDIO DE SOUZA, EDVALDO BARBOSA DE SOUZA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo da parte autora, para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, fundada em cobrança decorrente de suposta fraude em medidor apurada por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo não faturado baseada em suposta fraude no medidor apurada unilateralmente pela concessionária; (ii) estabelecer se é adequada a majoração da indenização por danos morais fixada na decisão monocrática. III. RAZÕES DE DECIDIR A apuração unilateral de irregularidade no medidor de energia elétrica, desacompanhada de contraditório efetivo e de prova técnica idônea, não legitima a cobrança de débito, conforme orientação consolidada do STJ. A simples existência, nos a autos, do TOI não afasta a unilateralidade do procedimento nem comprova ciência inequívoca ou possibilidade de impugnação técnica. A concessionária não comprova o fato constitutivo de seu direito, impondo-se o reconhecimento da inexistência do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC. A interrupção indevida de serviço público essencial, baseada em cobrança ilegítima, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do CDC. A manutenção do corte de energia por período prolongado, cerca de 8 (oito) meses, inclusive após determinação judicial de restabelecimento, evidencia agravamento da conduta e intensifica o dano suportado. A fixação do quantum indenizatório observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. O valor de R$ 15.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso e alinhado à jurisprudência, inexistindo motivo para sua redução ou modificação. A decisão monocrática está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, não se verificando ilegalidade ou erro apto a justificar sua reforma. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 569.325/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.05.2016, DJe 02.06.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.